Tribunal: TJSP
Processo: 1007064-95.2015.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – contrato de transporte de passageiro – elementos dos autos apontam que a apelante efetivamente se acidentou a bordo do ônibus da cooperativa apelada – lesão sofrida pela apelante (fratura de costela) por conta da freada brusca realizada pelo motorista da cooperativa apelada – responsabilidade da cooperativa apelada que é objetiva,

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – contrato de transporte de passageiro – elementos dos autos apontam que a apelante efetivamente se acidentou a bordo do ônibus da cooperativa apelada – lesão sofrida pela apelante (fratura de costela) por conta da freada brusca realizada pelo motorista da cooperativa apelada – responsabilidade da cooperativa apelada que é objetiva, mas que no caso dos autos adveio de negligência na condução do veículo – demonstração nos autos da apólice de seguro firmada entre a cooperativa e a seguradora à época dos fatos – responsabilidade solidária da seguradora apelada – dano moral existente – dever de indenizar caracterizado – montante pretendido pela apelante (R$ 78.800,00) que se apresenta como demasiado – fixação em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) – valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a indenização na hipótese.

Resultado: recurso parcialmente provido.